Tribunal: STF
Processo: Rcl 53389
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por SEBRAE/DF Serviços de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo TST-AIRR- 0000521-11.2018.5.10.0001.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324, e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do art. 94, II, da Lei 9472/97.



    Relata que “[n]o caso em tela, de maneira absolutamente contrária ao entendimento consolidado deste E. STF, a 2ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região reconheceu o vínculo de emprego entre o autor da ação trabalhista e o SEBRAE/DF, bem como deferiu a condenação da Reclamada ao pagamento das verbas pleiteadas pela Autora da ação trabalhista, ao argumento de que a prestação de serviços era típica atividade fim do SEBRAE/DF”. (eDOC 1, p. 5)



    Nesse sentido, assevera que esta Corte pacificou a controvérsia existente a respeito da licitude da terceirização de atividades-fim e que “se fosse seguida a decisão desse E. STF acima, que considerou lícitas as denominadas “terceirizações”, jamais poderia restar caracterizada relação contratual entre o SEBRAE e a pessoa natural da Srª GRACIELE DE BRITO SILVA”, vez que a decisão desta Corte “é cristalina no sentido da não existência de vínculo de emprego entre o tomador do serviço e a empregada da empresa interposta”. (eDOC 1, p. 10-11)



    Requer a cassação do ato reclamado.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 22)



    Regularmente citada, Graciele de Brito Silva, beneficiária da ação, apresentou contestação.



    Em suas razões, a beneficiária alega que ser “necessário que se faça o distinguishing, demonstrando a inaplicabilidade das razoes de decisão da ADPF 324 e do RE Nº 958.252-RG, haja vista que o caso dos autos não se trata de mera terceirização da atividade-fim, mas de verdadeira fraude à legislação trabalhista”(eDOC 17, p. 3)



    Aduz que “o reconhecimento do vínculo empregatício direto com o tomador de serviços não se deu por mero fornecimento de mão de obra para o exercício de atividade finalística da empresa, mas de fato por decorrência do poder diretivo e da existência de subordinação entre as partes, urgindo uma relação de emprego que se afigura absolutamente fraudulenta”. (eDOC 17, p. 7)



    Assim, argumenta que foi constatada fraude à legislação trabalhista, com a presença dos requisitos configuradores de vínculo empregatício presentes nos arts. 2º e 3º da CLT, de forma que a decisão em questão não ofende a literalidade dos precedentes apontados ao reconhecer o vínculo de emprego entre as partes.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado: 



    ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SV 10 E DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252/MG (TEMA 725). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS PARADIGMAS E O JULGADO QUESTIONADO. FRAUDE AO VÍNCULO DE EMPREGO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Precedentes.



    2. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.



    3. A reclamação constitucional não se presta à análise, pelo STF, de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.



    4. Incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão paradigma. Embora a actio vise à aplicação de tese meritória do Supremo Tribunal Federal quanto à terceirização de atividades, a decisão reclamada apresenta conteúdo eminentemente processual.



    5. É incabível, em reclamação, revolver-se o conjunto fático-probatório para o fim de desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos do vínculo de emprego.



    6. Não afronta a SV 10/STF convicção judicial apoiada na interpretação sistemática de preceitos normativos, em especial daqueles constantes dos arts. 2º e 3º da CLT, em cotejo com os precedentes vinculantes emanados da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725).



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido. (eDOC 24)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”



    No caso, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o objeto do julgamento da ADPF 324 ou do RE-RG 958.252, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando-se a incidência da Súmula 331 do TST. 



    Extrai-se acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, mantido pelo TST, que o juízo verificou no caso a presença de todos os requisitos para a configuração do contrato de trabalho entre as partes, como se extrai do seguinte trecho:



    “RELAÇÃO CONTRATUAL MANTIDA ENTRE AS PARTES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEJOTIZAÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO



    (...)



    Postulou, em razão disso, o reconhecimento do vínculo empregatício a partir de 06/02/2015 e até 29/12/2017 (data esta apontada como sendo o dia em que optou por rescindir indiretamente o contrato), com a consequente condenação do Reclamado às obrigações de anotação da CTPS (com a projeção do aviso prévio) e de pagamento das verbas rescisórias que relacionou.



    Em contestação o Reclamado negou a existência de vínculo empregatício. Argumentou que através da publicação de edital licitatório convocou empresas a se credenciarem para a prestação de serviços técnicos específicos no projeto denominado "NEGÓCIO A NEGÓCIO", tendo a Autora lhe prestado serviços através da empresa credenciada ELLO TREINAMENTO, CONSULTORIA & GESTÃO EMPRESATIAL LTDA., da qual é sócia, sem que houvesse pessoalidade ou subordinação. Negou, ainda, que tenha havido prestação de serviços posterior a 15/12/2017. Assim, defendendo a validade dos contratos firmados com a referida empresa (ELLO), requereu a improcedência dos pedidos iniciais.



    A magistrada sentenciante indeferiu a pretensão obreira, por entender não ter sido demonstrada fraude na contratação da Reclamante para prestar serviços por meio de pessoa jurídica e tampouco configurada a subordinação entre as partes. [...].



    (...)



    Inconformada a Reclamante recorre, insistindo que devem ser reconhecidos o vínculo empregatício e a rescisão indireta, com o deferimento dos pedidos iniciais daí decorrentes.



    Reitera que, a despeito dos argumentos defensivos, o edital de credenciamento na prática era direcionado a pessoas físicas, sendo necessário o envio de currículo, a aplicação de prova e a realização de curso de capacitação fornecido pelo Acionado para o exercício de atividade-fim do SEBRAE, após o que era exigida a abertura de uma pessoa jurídica ou o credenciamento em uma das pessoas jurídicas existentes.



    (...)



    Ora, diversamente do quanto concebido pela magistrada sentenciante, a prova testemunhal emprestada acima transcrita demonstra com suficiente robustez que havia subordinação, pessoalidade e não eventualidade na prestação dos serviços. 



    (...)



    Em outros termos, ainda que não em todos os aspectos, a prestação dos serviços era gerida pelo SEBRAE, havendo nítida subordinação da obreira a ele.



    Outrossim, é inequívoco que os serviços eram pessoais, já que os contratos /ordens de serviço eram explicitamente emitidos no nome do agente contratado, que possuía login próprio para acesso ao sistema do SEBRAE. Neste particular merecem relevo as declarações da testemunha MICHAEL no sentido de que a empresa contratada não podia nem mesmo distribuir o quantitativo de visitas entre os agentes em virtudes das limitações impostas o contrato.



    Eram, ademais, inequivocamente habituais.



    Ressalte-se, ainda, que pelo que se extrai dos autos a ELLO não é uma empresa que se cadastrou ofertando mão de obra terceirizada em resposta ao edital de convocação publicado pelo SEBRAE, mas sim uma empresa que foi constituída claramente com o intuito de possibilitar que pessoas físicas pudessem se candidatar ao exercício da função de Agente de Orientação Empresarial (AOE). Note-se que o edital foi publicado prevendo período de inscrição em setembro/2014 (fl. 1554) e a referida empresa foi criada nesse mesmo mês (v. Fls. 1564/1568).



    Tal contexto probatório inegavelmente confirma a fraude perpetrada pelo Acionado ao se socorrer da famigerada pejotização.



    (...)



    E não se alegue que o fato de no edital estar estipulada a impossibilidade de dedicação exclusiva e formação de vínculo empregatício com pessoa física obsta o deferimento da pretensão obreira. Isso porque tal interpretação chancela a perpetuação da famigerada figura da pejotização, abrindo precedente para que se institua mais uma via de precarização dos direitos trabalhistas. Sob outro viés, os termos limitadores impostos no edital cedem diante da realidade comprovada nos autos, clara no sentido de que na prática existiu liame empregatício entre a Autora e o Demandado.



    Ademais disso, o fato de o STF ter decidido pela licitude da terceirização da atividade-fim (ADPF 324) também não impede o deferimento do pleito inicial, na medida em que o caso dos autos não envolve situação na qual um empregado de empresa prestadora de serviços pretende o reconhecimento do vínculo empregatício com a tomadora dos serviços sob a alegação de que atua na atividade-fim desta última. In casu, a Demandante não é empregada assalariada da empresa ELLO.



    Feitas tais considerações, impõe-se a reforma da sentença proferida na origem para que seja reconhecido o vínculo empregatício entre as partes a partir de 06/02/2015, quando se iniciou a prestação dos serviços”. (eDOC 7, pp. 284-293)



    O fundamento da condenação foi a constituição simulada de pessoa jurídica pelo trabalhador, no intuito de burlar a legislação trabalhista, e não a terceirização da atividade-fim. 



    Portanto, não há identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 



    Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



    Ainda, confira-se o seguinte precedente desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 324 E DO RE 958.252 – TEMA 725 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 3. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. 4. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 5. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigmas. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente. 6. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º). 7. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico foi o fundamento principal da decisão reclamada e afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. Precedentes: Rcl 36.354-AgR/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019; Rcl 30.260-AgR/AL, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/10/2018. 8. Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 34874 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2020) (Grifei)



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente